Tribunal: STF
Processo: HC 117568
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. FURTO QUALIFICADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A competência deste Supremo Tribunal Federal “somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF” (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi exaurida a instância, tendo em vista que não foi interposto agravo regimental contra a decisão monocrática do relator no Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexiste ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 4. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida.